Tribunal: CARF
Processo: 10813.001074/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.001074/2010-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.570 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
OKUBO MERCANTIL - PRODUTOS PARA FIXAÇÃO, ELEVAÇÃO E
COBERTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2010, 26/04/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencido o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que votou pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.001074/2010-32
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10813.001074/2010-32

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-007.887, de 29/07/2020, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/04/2010, 26/04/2010
MULTA. LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO DE IMPORTAÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97
O registro de Declaração de Importação (DI) sem a prévia obtenção da Licença
de Importação (LI), quando não automática, implica a imposição da multa
prevista
no art.
706, inciso
I, alínea a, do Decreto
6.759/2009,
independentemente da boa-fé do importador, ou de comprovação de sua culpa.
A teor do ADN COSIT 12/1997, não constitui infração administrativa por falta de
LI a importação de mercadoria objeto de licenciamento no Siscomex, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
O ADN COSIT 12/1997 trata de situações em que a DI se refere a uma
mercadoria com uma determinada classificação fiscal na NCM e, quando do
despacho aduaneiro, se verifica que outra classificação fiscal seria a correta,
para a qual havia exigência de licenciamento não automático que não era exigido
para a classificação fiscal inicialmente atribuída pelo importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10813.001074/2010-32

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo
Mendes Neto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Fernanda Vieira Kotzias.
Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não
formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a seguinte matéria: Multa por falta de licenciamento na importação (art. 706, I, “a” do
Decreto 6.759/2009)– Aplicação do ADN Cosit 12/97

O Recurso foi admitido conforme despacho de fls. 193 a 197..

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o improvimento do Recurso Especial
do Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10813.001074/2010-32

A divergência suscitada diz respeito à: “Multa por falta de licenciamento na
importação (art. 706, I, “a” do Decreto 6.759/2009)– Aplicação do ADN Cosit 12/97.” Foi
apresentados os Acórdãos paradigmas nos 3402-005.395 e 3201-005.513.

Conforme narrado no termo de verificação fiscal, os produtos importados pelo
contribuinte enquadram-se na definição de cabo de aço de uso geral e, portanto, o sujeito passivo
deveria ter informado nas adições o destaque 001 para que se procedesse ao devido
licenciamento das importações. Por ter informado incorretamente o código 999, as importações
de cabo de aço escaparam ao controle administrativo das importações.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10813.001074/2010-32

O Acórdão paradigma n.o 3402-005.395, trata de erro na classificação fiscal do
bem licenciado, senão vejamos a ementa:

MULTA ADUANEIRA. SANÇÃO EQUIVALENTE A 30% DO VALOR
ADUANEIRO NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO BEM LICENCIADO, MAS PERFEITA
DESCRIÇÃO DO MESMO. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. CONSONÂNCIA
COM ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N. 12/1997.
O erro na classificação fiscal do bem importado fiscalizado com a sua correta
descrição foi incapaz de alterar a forma de controle aduaneiro e, por
conseguinte, impedir a atividade fiscalizatória da aduana, razão pela qual não se
amolda ao tipo prescrito no art. 633, inciso II, alínea "a" do Decreto n. 4.543/02,
sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da legalidade e seu consectário lógico,
o princípio da tipicidade cerrada.

Do mesmo modo o paradigmas 3201-005.513 (fl. 131):

MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT No 12/97.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado
de falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa
por falta de licença de importação, notadamente quando a característica
essencial à classificação se encontra declarada na DI.

No Acordão Recorrido, entenderam que uma vez demonstrado que o erro na
indicação do destaque de NCM interferiu no tratamento administrativo dispensado à mercadoria,
foi aplicado a multa por falta de licença de importação. Ou seja, no presente processo trata-se de
erro de destaque, com bem constou do TVF acima citado.

Já nos paradigmas falam de erro na classificação fiscal do produto.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10813.001074/2010-32

Diante do exposto, por não haver similitude fática entre o Acórdão Recorrido e os
Acórdãos paradigmas, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 215
DF CARF MF
Original